Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 10044708-64.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTES: MARCOS RODRIGUES CARDOSO E CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
PACIENTE: JORGE SOARES DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Tapurah, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, do CP] e tentativa de homicídio [art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP].
Assevera que o paciente permaneceu encarcerado durante 60 [sessenta] dias em razão da decretação de sua prisão temporária e, após ter sido posto em liberdade, tomou conhecimento da nova decisão judicial, que ordenou sua segregação preventiva.
Verbera que, quando soube que estava sendo investigado, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, negou o cometimento dos delitos e “jamais empreendeu fuga do distrito da culpa”.
Aduz que não há fundamentação concreta no decisum objurgado, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem, para que seja expedido salvo conduto, a fim de que possa aguardar em liberdade a instrução processual. Subsidiariamente, pede que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas.
Determinada a emenda da peça vestibular, foi acostada cópia integral do inquérito policial, conforme declarado pelos impetrantes [ID. 80881979].
É o breve relato.
DECIDO.
Consta dos autos que o inquérito policial foi instaurado para apurar a ocorrência dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e de tentativa de homicídio, praticados em 08/11/2020, em Itanhangá/MT, contra as vítimas GUSTAVO PRESTES PINTO, ERMÍNIO SOARES PEREIRA JÚNIOR e ARTHUR FRANCISCO CAMELO VALÉRIO.
IVANDERSON GUSTAVO MASCARRELO prestou declarações na fase inquisitiva, em 09/11/2020:
“Que era por volta das 0h00 quando estava na companhia de ERMÍNIO, conhecido como BLACK, ARTHUR e GUSTAVO na esquina do ‘ESPETOS’, onde estava ocorrendo um showzinho ao vivo, quando se aproximou uma pessoa que, segundo o depoente, era baixa, morena, barba pequena, meio gordinho, que estava com uma camiseta vermelha; que este homem chegou e deu um tapa no rosto de BLACK e saiu correndo em direção à loja de móveis Martinello; afirma o depoente que BLACK saiu correndo atrás deste indivíduo; afirma ainda que, quando BLACK conseguiu chegar em frente à Martinello e alcançar o indivíduo, tinha mais ou menos umas quatro pessoas esperando; relata o depoente que foram atrás de BLACK e, quando chegaram no local, o suspeito já havia desferido duas facadas em BLACK; relata o depoente que o senhor GUSTAVO deu uma ‘voadeira’ no suspeito que estava dando as facadas em BLACK e, ato contínuo, um outro suspeito, com as características: alto, meio magro, barba grande, cabelo encaracolado, de boné vermelho e camiseta amarela, estava em posse de uma faca; que este chegou por trás de GUSTAVO e lhe desferiu duas facadas, sendo uma na cabeça e outra no meio das costas; que após isso, o suspeito saiu correndo, sentido Mercado D.A.; afirma que não sabe quem e nem como, mas que viu quando ARTHUR estava de bruços no chão e tinha uma mulher sentada em cima de ARTHUR, desferindo diversas facadas sobre ele; que relata o depoente que esta mulher era baixa, gorda e morena; que ela estava com uma roupa verde; afirma o depoente que, depois disso, não viu mais nada, pois foram socorrer as vítimas das facadas; relata que levaram as vítimas para o hospital e chamaram a polícia; afirma que, depois que as vítimas estavam esfaqueadas, os suspeitos saíram correndo”.
ARTHUR foi ouvido em 10/11/2020, quando relatou:
“Que na data dos fatos, até as 22h30, estava em sua residência, sozinho; afirma não ter bebido durante o dia; afirma que ALEX lhe chamou para sair; que afirma terem ido na ESPETOS BEER, pois estava tendo festa no local; relata que, quando chegou no local, seu amigo ERMÍNIO, conhecido como BLACK, já havia se estranhado com MARANHÃO; relatou que chegou e ficou junto com seus conhecidos, onde estavam BLACK, ALEX, ANDERSON e ‘TUCINHA’; afirma que seus amigos estavam com seus familiares; afirma que, em dado momento, MARANHÃO passou próximo onde estava e BLACK viu; ato contínuo, MARANHÃO saiu correndo, sentido a loja de móveis Martinello, e BLACK saiu correndo atrás do mesmo; afirma que, no que viu BLACK começar a brigar com MARANHÃO e outro cara ir pra cima de BLACK, foi correndo e agarrou MARANHÃO por trás, para tentar contê-lo; relata que, depois de ter agarrado MARANHÃO, ambos saíram rolando por cima das motos; afirma que, no momento em que estava segurando MARANHÃO, chegou uma pessoa por trás e começou a desferir facadas, porém o declarante afirma que, de início, achou que a pessoa estava dando socos em suas costas; relata que, quando tentou levantar, viu que quem teria desferido as facadas teria sido uma mulher; que perguntado se conhece a mulher, respondeu que não; que perguntado se lembra alguma característica física da mulher, respondeu que não, pois no mesmo momento em que viu a mulher, logo em seguida desmaiou, por conta do sangue perdido; que perguntado se lembra das características de MARANHÃO, respondeu que ele é baixo, moreno, cabelo curto, barba preta, aparenta ter trinta anos de idade, estava com uma calça jeans, tênis, camiseta vermelha e boné preto; que afirma que, no momento em que estava acontecendo a briga, veio um homem alto, magro, que estava de camiseta amarela chamativa, shorts e tênis; que este mesmo homem acertou a facada em alguém, somente não se recorda em que foi, mas que, após ele acertar a facada, o mesmo saiu correndo, sentido à rodoviária; que perguntado se se recorda de mais algum dos suspeitos, respondeu que somente sabe de MARANHÃO, desde outro que estava de camiseta amarela e da mulher, que lhe desferiu as facadas; que perguntado se sabe o motivo da briga, responde que lhe disseram que BLACK foi com sua esposa, REGIANE MUNHOZ, até o banheiro, e um homem queria entrar no banheiro feminino juntamente com a esposa dele; relata o declarante que, segundo terceiros, a briga se deu início ali, pois MARANHÃO ficou bravo com BLACK por conta dos fatos; que perguntado quem estava na hora dos fatos, responde que somente viu BLACK, MARANHÃO e a mulher, que não sabe dizer quem é; afirma que não sabe dizer em que momento GUSTAVO chegou no local, pois somente ficou sabendo que o mesmo teria levado a facada no momento em que estavam indo para o postinho; que perguntado quantas facadas levou, responde que levou nove facadas, porém somente em seis foram dados pontos; afirma que todas as facadas foram dadas nas costas [...]”
Em 12/11/2020, JORGE apresentou-se espontaneamente, acompanhado de seu advogado, à autoridade policial, quando fez uso da prerrogativa de permanecer em silêncio, ressalvando apenas que não cometeu os crimes que lhe são imputados. Naquela ocasião, o paciente informou seu endereço residencial e local de trabalho, ambos em Itanhangá.
Nessa mesma data, GUSTAVO PRESTES PINTO foi ouvido:
“Que na madrugada do dia 8 do presente mês estava em Itanhangá, em um show, no estabelecimento denominado Espeto Beer, na companhia das vítimas ERMÍNIO SOARES PEREIRA JÚNIOR, conhecido como BLACK, e ARTHUR FRANCISCO CAMELO VALÉRIO; que em certo momento o declarante ouviu ERMÍNIO dizendo que havia ido ao banheiro com a sua esposa, que está gestante, e lá havia um grupo de rapazes que mexeram com ela, desrespeitando-a, mesmo ela estando gestante; que após a polícia militar se retirar do local, o declarante viu que cerca de três rapazes, os quais haviam mexido com a mulher de ERMÍNIO, o estavam agredindo; que ao se aproximar do local das agressões, em frente à loja Martinello, o declarante viu que o indivíduo, chamado JORGE, estava desferindo facadas em ERMÍNIO; que indagado se mais alguém desferiu facadas em ERMÍNIO, o declarante responde que não viu outra pessoa o esfaqueando; que afirma que, quando viu JORGE esfaqueando ERMÍNIO, o declarante correu para socorrê-lo e, quando estava abaixado tentando socorrê-lo, sentiu uma pancada na cabeça e nas costas; que em seguida IVANDERSON se aproximou do declarante e lhe disse: ‘você levou duas facadas’; que no primeiro momento o declarante não acreditou, pois não havia sentido as facadas, mas logo em seguida suas vistas começaram a escurecer e viu que estava sangrando nas costas; que na mesmo ocasião, logo após ERMÍNIO ser esfaqueado, ARTHUR também foi esfaqueado por uma mulher, sendo que, quando tentava ajuda-lo, um grupo de pessoas o levaram para um canto e a referida mulher o esfaqueou; que indagado se viu o indivíduo que lhe desferiu as facadas, o declarante responde que apenas se recorda que ele usava uma camiseta amarela, e que não chegou de vê-lo direito; que perguntado sobre a mulher que desferiu as facadas em ARTHUR, o declarante responde que era uma gordinha, fortinha e de baixa estatura; que perguntado sobre o motivo da confusão, o declarante responde que foi por causa da mulher de ERMÍNIO; que neste ato foram apresentadas ao declarante várias fotografias do indivíduo identificado como JORGE, as quais foram tiradas nesta data, nesta delegacia, no momento do interrogatório do mesmo, tendo o declarante o reconhecido como o autor das facadas em ERMÍNIO, as quais lhe causaram a morte; que, na ocasião do crime, JORGE estava usando uma camiseta vermelha, e o declarante viu que ele havia chegado sozinho na festa, em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta; que em razão da lesão sofrida, o declarante foi atendido e liberado pelo médico do PSF de Itanhangá, seno atendido posteriormente no hospital de Tapurah, mas após um agravamento das lesões, foi encaminhado ao hospital de Lucas do Rio Verde, onde recebeu alta médica na data de hoje”.
Em 16/11/2020, ARTHUR reconheceu, por fotografia: 1) JORGE SOARES DA SILVA, vulgo MARANHÃO, “como sendo a mesma pessoa que desferiu facadas contra a vítima ERMÍNIO SOARES PEREIRA JÚNIOR, provocando a sua morte”; 2) CLÁUDIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo LELÊ, “como sendo a mesma pessoa de camiseta amarela, que foi vista pelo reconhecedor desferindo facadas contra uma terceira pessoa”; e 3) LAÍZA MORAES DE OLIVEIRA, também conhecida como SCHALLET OLIVEIRA, “como sendo a mesma pessoa que desferiu facadas contra a sua pessoa, na tentativa de lhe retirar a vida”.
Em 25/11/2020, GUSTAVO retornou à delegacia de polícia e reconheceu, por fotografia: 1) CLÁUDIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo LELÊ, “como sendo a mesma pessoa que desferiu facadas nas suas costas, tentando lhe matar”; e 2) LAÍZA MORAES DE OLIVEIRA, vulgo SCHALLET OLIVEIRA, “como sendo a mesma pessoa que desferiu facadas nas costas de ARTHUR FRANCISCO CAMELO VALÉRIO, tentando lhe matar”.
No dia seguinte, 26/11/2020, IVANDERSON também reconheceu, por fotografia, CLÁUDIO e LAÍZA como os autores das facadas que atingiram GUSTAVO e ARTHUR, respectivamente.
No relatório policial confeccionado em 27/11/2020 consta o seguinte:
“Em diligência para localizar os autores do homicídio e dos dois homicídios tentados ocorridos no dia 08/11/2020, na cidade de Itanhangá, B.O. PM 2020.270683, com apoio do SD PORTO e SD ESPINOSA, do Núcleo da PM da cidade, foi feita busca pelos três indivíduos que foram citados como sendo autores dos crimes, nenhum deles foi localizado em suas residências e nem no trabalho, mas foram todos identificados como sendo CLÁUDIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo LELÊ, CPF 605.907.873-73, RG 0395819320101, sua convivente, LAÍZA MORAES DE OLIVEIRA, CPFD 612.331.553-69 e JORGE SOARES DA SILVA.
Segundo vizinhos de CLÁUDIO e LAÍZA, os dois não foram mais na casa deles desde o dia do fato; a casa fica na Rua Murici, ao lado do escritório de advocacia da Dra. Eleandra; o patrão de CLÁUDIO nos informou que o mesmo pediu demissão no dia seguinte ao fato, por mensagem, e JORGE não retornou mais ao seu serviço, no Mercado Verdinho. JORGE foi visto fazendo a travessia na balsa que liga Itanhangá a Brianorte. Todos os três estão foragidos desde o dia do homicídio. Segundo o filho do patrão de CLÁUDIO, o mesmo tem uma tatuagem na perna direita, no mesmo local onde o suspeito de camiseta amarela tem, o mesmo foi filma esfaqueando a vítima e fugindo do local”. [ID 44787736, pág. 15].
Em razão da fuga dos acusados, a autoridade representou pela prisão temporária deles, bem como pela busca e apreensão e quebra de sigilo dos aparelhos celulares dos três, o que, depois de manifestação favorável do Ministério Público, restou deferido pelo juízo singular em 03/12/2020.
Em 15/12/2020, LUÍS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO, Investigador de Polícia, relatou o seguinte:
“Após a expedição do mandado de prisão, o investigador ALEX ALVES, juntamente com os Soldados PM, PORTO e ESPINOSA, se deslocaram ao endereço conhecido dos suspeitos, sendo que JORGE declarou trabalhar no Mercado Verdinho, em Itanhangá, porém já não foi mais encontrado em seu emprego e também não foi localizado em sua casa. [...] Em outra oportunidade, nos deslocamos, eu e o Investigador CLEOSMAR, com apoio do SGT PMN JONISVAN e SGT PM CAMILO, também efetuamos diligências na cidade, na intenção de localizar os suspeitos nos mesmos endereços e também em outros endereços, onde possivelmente poderiam se encontra, no caso, em uma casa na periferia da cidade, e também em outra casa, no Bairro Pioneiro, em frente a uma fábrica de pré-moldados, porém nestes locais recebemos informações dos moradores e vizinhos que não sabiam de quem se tratavam. Ainda na cidade, recebemos informação de que CLÁUDIO e LAÍZA provavelmente foram embora para o Estado do Pará, onde têm familiares, poderia estar, talvez, em Novo Progresso ou Castelo dos Sonhos. Quanto a JORGE, este poderia estar em uma fazenda, no município de Brasnorte, fazenda a qual tem que ser levantado o seu endereço, que até o momento não descobrimos. [....]”
No dia seguinte, 16/12/2020, JORGE foi preso.
A revogação da prisão temporária foi requerida e, após manifestação desfavorável do Ministério Público, indeferida pelo juízo a quo em 22/12/2020, o que deu azo à interposição do HC no 1027129-82.2020.8.11.0000, que teve a liminar indeferida durante o recesso forense.
Decorrido o prazo da prisão temporária e sua prorrogação, em 13/02/2021 JORGE foi posto em liberdade [ID 80914496, pág. 46], restando prejudicada a ação mandamental citada.
Concluídas as investigações, CLÁUDIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA, LAÍZA MORAES DE OLIVEIRA e o paciente JORGE foram apontados como autores do crime e denunciados pelo Ministério Público em 23/02/2021, que requereu a decretação da prisão preventiva deles.
A decisão vergastada está assim fundamentada:
“[...] Examinando a situação posta à minha apreciação, constato que a prisão cautelar dos investigados é necessária para garantir a ordem pública, impedir a fuga dos acusados, destruam provas do delito e intimidem as testemunhas.
Nesse sentido, é de se ver que a parte final do relatório policial demonstra que os increpados já se encontravam foragidos, ou seja, teriam deixado o distrito de culpa quando da decretação de suas prisões temporárias, visando se isentarem da responsabilidade penal.
É dizer, praticaram o horrendo crime e deixaram a cidade homiziando-se em local incerto e não sabido.
Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o(s) autor (es) /indiciado(s) pratiquem novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência.
Ademais, a garantia da ordem pública, como fundamento disposto no artigo 312 do CPP, autoriza a segregação cautelar preventiva, vez que do contrário colocaria em xeque a ordem social.
Com efeito, a expressão garantia da ordem pública é de difícil conceituação, mas existe certo consenso nos tribunais de que ela pode ser justificada para evitar a reiteração de diversas condutas delituosas capazes de causarem intranquilidade social.
A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:
“Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.
(...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14a Edição, 2011, Ed. Lúmen Júris/RJ, p. 495).
Anote-se que na hipótese dos autos, encontra-se evidenciada a gravidade concreta do crime, pois os elementos colhidos até o momento elucidam que as vítimas foram violentamente atacadas pelos denunciados.
Consta dos autos:
“Chegou ao conhecimento desta autoridade policial, por meio do boletim de ocorrência no 2020.270683, datado de 08/11/2020, fato gravíssimo ocorrido no Centro da cidade de Itanhangá/MT, crime digno das histórias de faroeste, em que sanguinários esfacelavam suas vítimas sem qualquer tipo de constrangimento. Exsurge do apuratório, em ligeira síntese, que a vítima fatal ERMINIO SOARES PEREIRA JUNIOR estava ao lado de amigos, quando abruptamente surgiu um indivíduo baixo, de tez morena, barba pequena, meio gordinho e desferiu um tapa no rosto da vítima ERMINIO, sendo certo que o agressor saiu em desabalada carreira, sendo perseguido por ERMINIO.
A leitura inicial do contexto fático acima relatado denota que esse rapaz que agrediu com um tapa a vítima ERMINIO serviu, em verdade, apenas para atrai-lo até o restante do grupo criminoso, os quais já estavam em prontidão para atacar a golpes de faca a vítima ERMINIO.”
Destarte, constato que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade de colocação dos indiciados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois as condutas por eles praticadas, bem como as circunstâncias que o crime ocorreu, demonstra a imperiosa necessidade.
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada as segregações cautelares dos indiciados.
Outrossim, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não surtiriam o efeito almejado, muito menos se mostram suficientes e proporcionais à conduta praticada.
Portanto, tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública, impedir a fuga dos acusados, e impedir que destruam provas do delito e intimidem as testemunhas.
Analisando, ainda, o modus operandi da ação empreendida pelos denunciados é de fácil constatação a patente periculosidade e ousadia deles, eis que praticaram o delito em situação de tumulto e previamente ajustados. Vejamos:
“O modus operandi dos investigados revela que estavam previamente ajustados e, em união de esforços, planejaram matar a vítima ERMINIO SOARES PEREIRA JUNIOR, movidos pelo fato de ter havido discussão anterior, na mesma data, por motivo deveras fútil. A propósito, em relação a motivação, vejamos o depoimento de ARTHUR FRANCISCO CAMELO VALERIO (termo de declaração no 1169/2020)”.
Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.
Tenho que a prisão preventiva, neste caso, é medida imprescindível, haja vista que os indiciados agiram premeditadamente e, em união de esforços, o que aumenta em demasia a chance de sucesso da empresa criminosa.
Frise-se que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão processual de todos os envolvidos, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade dos agentes, de modo que caso soltos, poderão colocar em risco a garantia da ordem pública. [...]”
Da leitura da sobredita decisão, evidencia-se que a prisão preventiva de JORGE e dos demais corréus, decorre da gravidade concreta da conduta deles, aliada ao fato de que todos evadiram-se do distrito da culpa após o cometimento dos crimes que lhes são imputados.
Como se percebe, a decretação da prisão preventiva não se mostra, em princípio, desarrazoada ou ilegal, uma vez que a gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo modus operandi do delito – o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de briga de bar, ao que tudo indica, com premeditação, pois JORGE teria desferido um tapa em ERMÍNIO, no intuito de atraí-lo para outro local, onde o atacou com golpes de faca, auxiliado dos corréus, que desferiram golpes de arma branca contra GUSTAVO e ARTHUR, que foram até lá no intuito de ajudar o de cujus.
Nesse sentido, é a orientação da Corte Cidadã, verbis:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI DELITIVO. MOTIVO FÚTIL. PREMEDITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DO CRIME. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO RECORRENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na espécie, tendo em vista que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, pela periculosidade do Paciente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos. Precedentes. 2. No caso, o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de briga de bar, em decorrência de jogo de bilhar, e com premeditação, bem como porque houve fuga do local onde foi cometido o crime, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, pela acentuada periculosidade do Paciente, bem como pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. [...] (HC 460.741/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).
[...] 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, destacando-se a extrema crueldade do crime descrito com verdadeira chacina, composto por dois homicídios qualificados consumados e um homicídio tentado, praticados mediante uso de arma de fogo e arma branca, inclusive com o degolamento de uma das vítimas. 3. Hipótese na qual sobressaem a frieza e desproporcionalidade do delito, em tese motivado por briga em bar a qual, não obstante, teria se resolvido no local, com o apaziguamento dos ânimos. Ainda assim, os acusados teriam se dirigido até suas residências para buscarem armas e, em seguida, praticado os crimes de forma bárbara. Segundo consta, teriam executado o pai da primeira vítima, que suplicava pela vida do filho, com um tiro na cabeça. Em seguida, realizaram diversos disparos na cabeça e corpo da segunda vítima, sobrevivente, além de um golpe de facão no seu rosto. Por fim, perseguiram a terceira vítima, esta última do sexo feminino, esgorjando-a com a intenção de decapitá-la, bem como alvejaram-na com diversos disparos. [...] (RHC 68.486/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
[...] 2. As circunstâncias em que perpetrado o delito - o agressor atingiu a vítima de inopino, com um golpe de faca certeiro em seu pescoço, durante uma festa que estava sendo realizada no salão de uma igreja e na presença de diversas pessoas - são fatores que, por certo, traduzem a reprovabilidade diferenciada da conduta imputada ao recorrente, indicativa, via de consequência, do periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva. 3. Recurso ordinário improvido. (RHC 54.581/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).
E, a despeito de os impetrantes afirmarem que JORGE tem “emprego e endereço fixos em Itanhangá”, não é o que se dessume da documentação acostada neste writ.
Digo isto porque, nos endereços indicado por ele, não foi localizado nas diversas vezes em que procurado pelos policiais, que foram informados, no Mercado Verdinho, que não havia comparecido ao trabalho desde a data dos fatos.
Atualmente, encontra-se novamente foragido, pois o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, almejando a concessão de salvo conduto para responder a ação penal em liberdade.
Ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a decisão invectivada tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).
[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).
[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR almejada.
Requisitem-se as informações necessárias, encaminhando-se, em seguida, para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.